Tribunal: TJBA
Processo: 8000036-24.2021.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000036-24.2021.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO, FABIO BRESEGHELLO FERNANDES, MARILIA MARQUES COELHO

APELADO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO SANTOS MEDRADO

ACORDÃO

Ementa:
Direito Tributário e Constitucional. Taxa de Fiscalização de Funcionamento. Competência legislativa. Tema 919/STF. Modulação de efeitos.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal relativos à cobrança de Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) de antenas de telecomunicações, referentes aos exercícios de 2015 a 2019, pelo Município de São Gonçalo dos Campos.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da cobrança da TFF pelo município à luz do Tema 919/STF, que declarou a inconstitucionalidade da exação, com modulação de efeitos, ressalvando-se ações ajuizadas antes da publicação da ata de julgamento do mérito.

III. Razões de decidir
3. Reconhecimento de que a ação de embargos à execução foi ajuizada em 18/01/2021, data anterior à publicação da ata de julgamento do RE 776594 (09/12/2022), estando abrangida pela ressalva fixada no Tema 919/STF.
4. Declaração de invalidade da cobrança, com base na incompetência do município para instituir taxas sobre o funcionamento de antenas e estações de telecomunicações, competência essa privativa da União.
5. Reformada a sentença para julgar procedentes os embargos à execução, afastando-se a cobrança.

IV. Dispositivo e tese
6. Apelação provida. Sentença reformada.
Tese de julgamento: "É inválida a cobrança de Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) por município em relação a antenas de telecomunicações, quando o contribuinte ajuíza ação contestando a exação em data anterior à publicação da ata de julgamento do mérito do Tema 919/STF (09/12/2022), em conformidade com a modulação de efeitos ali fixada."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, IV; Tema 919/STF (RE 776594).
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1503689, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06/11/2024; TJ-BA, Agravo 80009069220208050079, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, j. 14/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação de n
.
8000036-24.2021.8.05.0237
, em que figuram como apelante
CLARO S/A
e, como apelado,
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

ANA CONCEIÇÃO BARBUDA FERREIRA

JUÍZA CONVOCADA - RELATORA